Tribunal: TJDFT
Processo: 0717666-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Vistos etc. A conclusão destes autos de agravo fora efetivada sem publicação do despacho anterior, de molde a permitir às partes dele terem conhecimento. Assim sendo, à Secretaria para, no figurino legal, e como comezinho, publicar o despacho antecedente, consoante nele anotado, e, na sequência, expirado o prazo legal para eventual manifestação das partes, e devidamente certificados os autos, fazer nova conclusão. O fato de ter decorrido o prazo de suspensão anotado não tem o condão de afastar o regramento procedimental. I. Brasília-DF, 30 de setembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator